Tribunal: TJMT
Processo: 1030528-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030528-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELANTE), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), GIRO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 40.112.555/0001-40 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RENDA LÍQUIDA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO PATAMAR NORMATIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O rito do superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC foi observado, inexistindo afronta ao acórdão que anulou a sentença anterior, notadamente porque a audiência foi realizada e certificada, sem êxito conciliatório.

A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando a renda líquida do consumidor supera amplamente o patamar normativo, afastando a impossibilidade manifesta de subsistência.

Os empréstimos consignados submetem-se à legislação específica (Lei nº. 10.820/2003), cuja disciplina não pode ser afastada sem comprovação de abusividade ou violação à boa-fé objetiva.

Ausentes os requisitos legais para deflagrar a segunda fase do procedimento de repactuação compulsória, impõe-se a manutenção da improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030528-88.2023.8.11.0041

APELANTES: EDYR BISPO SANTOS e OUTRA

APELADOS:

BANCO SANTANDER S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO MASTER S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, CAPITAL CONSIG SCD S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, PORTOCRED S/A E GIRO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDYR BISPO SANTOS e OUTRA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face do

BANCO SANTANDER S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO MASTER S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, CAPITAL CONSIG SCD S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, PORTOCRED S/A E GIRO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por afronta direta ao acórdão anterior, sustentando que o Juízo não observou o rito bifásico obrigatório, tendo julgado o mérito sem demonstrar a realização da audiência nos moldes determinados e sem instaurar, adequadamente, a segunda fase do procedimento.

No mérito, afirmam interpretação equivocada da Lei nº 14.181/2021; defendem que a análise do superendividamento não depende da natureza dos contratos ou do nível salarial, mas da impossibilidade manifesta de adimplir todas as dívidas sem comprometer o mínimo existencial; e que os empréstimos consignados não estão excluídos da repactuação, salvo para o cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme entendimento jurisprudencial recente.

Com essas considerações, requerem o reconhecimento da nulidade da sentença para retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para determinar a repactuação judicial das dívidas.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 326559930, 326559932, 326559933, 326559935, 326559937, 326559938 e 326559939, pela manutenção da sentença.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 326740354).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas fundada no regime jurídico do superendividamento (Lei nº. 14.181/2021), ao fundamento de que não restou configurado o comprometimento do mínimo existencial, requisito estruturante para a intervenção judicial no conjunto das obrigações financeiras assumidas pelos autores.

Em sede preliminar, sustentam os apelantes nulidade da sentença por suposto descumprimento do acórdão proferido no julgamento anterior, afirmando que o Juízo a quo não teria observado plenamente o rito bifásico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia,
não
lhes assiste razão.

O retorno dos autos à origem, determinado no julgamento antecedente, tinha por objetivo a readequação procedimental para fins de observância do contraditório e da tentativa conciliatória inicial, elementos essenciais da primeira fase do rito do superendividamento.

Em análise das peças processuais, observa-se que o magistrado de origem restabeleceu o trâmite regular, com designação e realização da audiência, a qual restou infrutífera, tendo sido certificada sua ocorrência. Inexistente demonstração concreta de irregularidade procedimental que comprometa a validade do decisum recorrido, tampouco afronta ao comando do acórdão anterior, razão por que a preliminar deve ser
rejeitada.

Superada a questão, passa-se ao mérito.

Os apelantes afirmam que se encontram em situação de superendividamento, sustentando que a soma das suas obrigações financeiras comprometeria integralmente sua renda líquida, inviabilizando a manutenção digna do mínimo existencial.

Alegam que o magistrado
a quo
interpretou de forma equivocada a Lei nº. 14.181/2021 ao afastar da repactuação os contratos de empréstimo consignado, cujo regramento próprio não impediria sua inclusão no plano judicial. Pleiteiam, assim, a reforma da sentença e o reconhecimento do superendividamento, com determinação de instauração da segunda fase do procedimento de repactuação compulsória.

Entretanto, a sentença
não
merece reparos.

Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, a renda líquida conjunta dos autores ultrapassa R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo certo que, mesmo consideradas as obrigações assumidas, não se evidencia a impossibilidade manifesta de manutenção do mínimo existencial, parâmetro normativo expressamente delimitado pelo Decreto nº. 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº. 14.181/2021.

O referido decreto, ao tratar da aferição do comprometimento do mínimo existencial, fixa em seu artigo 3º que tal núcleo básico da dignidade material é presumido quando o devedor dispõe de menos de R$600,00 (seiscentos reais) para seu sustento, situação que, manifestamente, não se verifica no caso concreto.

Além disso, a legislação de regência distingue, com clareza, a análise do superendividamento da mera alegação de dificuldade financeira. O artigo 54-A, §1º, do CDC exige que a insuficiência econômica seja manifestamente incompatível com o adimplemento das dívidas de consumo sem violação ao mínimo existencial, e não apenas que haja desconforto financeiro ou redução patrimonial ordinária decorrente de contratos livremente pactuados.

A mera alegação de que os descontos consignados ultrapassam o montante desejado pelos autores não converte, por si só, obrigação válida e lícita em superendividamento juridicamente reconhecível.

A jurisprudência tem se posicionado com rigor técnico sobre o ponto, destacando que a Lei nº. 14.181/2021 não possui o condão de desconstituir a disciplina legal dos empréstimos consignados nem de limitar a autonomia privada quando inexistente prova de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, a intervenção judicial, nesse microssistema, é excepcional e condicionada a requisitos estritos, não se prestando a substituir a gestão financeira voluntariamente realizada pelo consumidor em sua esfera privada.

No caso, além de não haver prova de abusividade contratual, tampouco há demonstração de onerosidade excessiva superveniente, e menos ainda de comprometimento normativamente reconhecível do mínimo existencial.

A sentença, ao destacar que os empréstimos consignados se submetem ao regramento próprio (Lei n. 10.820/2003), observou corretamente a harmonia normativa do sistema, bem como a distinção existente entre estas obrigações e dívidas típicas de consumo. O legislador jamais pretendeu permitir, por via transversa, a revisão generalizada de contratos consignados sem lastro fático-jurídico suficiente.

Desse modo, ainda que se admitisse a possibilidade teórica de inclusão dos consignados no plano de repactuação, tal providência não se mostra juridicamente viável quando ausente o requisito basilar para deflagração da segunda fase do procedimento: a prova inequívoca da situação de superendividamento, o que não se verifica.

Assim, à míngua de demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial, e inexistindo vício que comprometa a higidez dos contratos celebrados, impõe-se a manutenção integral da sentença, que corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026